Tribunal: STJ
Processo: 0004919-95.2015.8.17.1250
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2515787 - PE
(2023/0421184-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
EMBARGANTE
: COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO (NEOENERGIA
PERNAMBUCO)
ADVOGADOS
: WALTER GIUSEPPE ALCANTARA MANZI - PE012706
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - PE022265
FELIPE VALENTIM DA SILVA - PE031671
GEORGE JOSÉ NASCIMENTO DE SOUZA - PE027317
MARIA ALICE DE SOUSA - PE052973
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
ADVOGADO
: RODRIGO JOSÉ ARAGÃO SILVA - PE026459
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55181117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:55
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: cacb59d1-9f80-4cc1-811a-b9e0259761e4

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:55
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: cacb59d1-9f80-4cc1-811a-b9e0259761e4

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2515787 - PE
(2023/0421184-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
EMBARGANTE
: COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO (NEOENERGIA
PERNAMBUCO)
ADVOGADOS
: WALTER GIUSEPPE ALCANTARA MANZI - PE012706
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - PE022265
FELIPE VALENTIM DA SILVA - PE031671
GEORGE JOSÉ NASCIMENTO DE SOUZA - PE027317
MARIA ALICE DE SOUSA - PE052973
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
ADVOGADO
: RODRIGO JOSÉ ARAGÃO SILVA - PE026459
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Companhia Energética de
Pernambuco (Neoenergia Pernambuco) contra acórdão de minha relatoria que negou
provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte ementa (fl. 893):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE.
Documento eletrônico VDA54730032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:33
Código de Controle do Documento: 161ff2ef-5964-4fa5-bfc3-a2b11b3314f8

APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
INSURGÊNCIA
GENÉRICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
Sustenta a parte embargante que a decisão embargada incorreu em erro
material e omissão, porque: (i) houve impugnação específica, no agravo em recurso
especial, do capítulo de inadmissibilidade relativo ao “fundamento eminentemente
constitucional”, razão pela qual seria indevida a aplicação da Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça e do
do Código de Processo Civil; (ii) a
art. 932, inciso III,
controvérsia é de índole infraconstitucional, com violação direta aos arts. 7o, § 3o, 121 e
128 do Código Tributário Nacional e aos arts. 9o a 13 da
(iii) há
Lei 8.987/1995;
distinção técnica entre delegação da capacidade tributária ativa e responsabilidade
tributária, não observada pelo acórdão; e (iv) as imposições normativas municipais
impactam o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão (fls. 904-914).
Argumenta que a manutenção do aresto embargado implica afronta aos arts.
149-A, parágrafo único, 175, 21, inciso XII, alínea b, e 22, inciso IV, da Constituição
Federal (fls. 907-909 e 913).
Foi apresentada resposta ao recurso integrativo (fls. 922-925).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que a parte,
nas razões do agravo interno, deixou de se insurgir, específica e concretamente, contra
todos os fundamentos do
por meio do qual não foi conhecido o respectivo
decisum
Documento eletrônico VDA54730032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:33
Código de Controle do Documento: 161ff2ef-5964-4fa5-bfc3-a2b11b3314f8

agravo em recurso especial, o que implicou aplicação da Súmula n. 182 do STJ. Diante
dessa conclusão, inarredável a incidência, mais uma vez, do mesmo óbice sumular desta
Corte Superior de Justiça.
Assim, tendo em vista o mencionado empecilho processual ao conhecimento
do agravo em recurso especial, insubsistente a alegação de que existem omissões no
tocante à análise das matérias de mérito contidas no bojo do apelo nobre, tal como
pretendido pela parte embargante.
Reitere-se que "descabe falar em omissão do julgado sobre argumentos
vinculados ao mérito do recurso se este nem mesmo ultrapassou a fase de
admissibilidade" (EDcl no AgRg nos EDcl nos
relator
EAREsp n. 1.958.942/PR,
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
7/3/2023,
15/3/2023)
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp n. 1.978.532/SP,
julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

Ademais, esclareço que é defeso a esta Corte Superior de Justiça examinar
pretensa afronta a dispositivos constitucionais no julgamento do recurso especial ou do
seu respectivo agravo, mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
Ilustrativamente, os seguintes julgados com a mesma conclusão:

Documento eletrônico VDA54730032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:33
Código de Controle do Documento: 161ff2ef-5964-4fa5-bfc3-a2b11b3314f8

Não cabe ao STJ examinar na via especial, sequer a título de
prequestionamento, eventual violação de dispositivo constitucional, porquanto
tarefa reservada ao STF.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.069.889/SP,
Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
8/5/2023,
11/5/2023)

"Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porque o
julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do
Supremo Tribunal Federal, consoante disposto no
III, da Constituição
art. 102,
Federal" (AgInt no MS
Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe
24.320/DF,
23.5.2019).
(EDcl no AgInt nos
relator Ministro Herman
EAREsp n. 324.950/RJ,
Benjamin, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
21/9/2021,
15/12/2021.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:33
Código de Controle do Documento: 161ff2ef-5964-4fa5-bfc3-a2b11b3314f8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.515.787 / PE
Número Registro: 2023/0421184-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00049199520158171250 49199520158171250 546739200
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
OUTRO
NOME
: COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO (NEOENERGIA
PERNAMBUCO)
ADVOGADOS : WALTER GIUSEPPE ALCANTARA MANZI - PE012706
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - PE022265
FELIPE VALENTIM DA SILVA - PE031671
GEORGE JOSÉ NASCIMENTO DE SOUZA - PE027317
MARIA ALICE DE SOUSA - PE052973
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
ADVOGADO
: RODRIGO JOSÉ ARAGÃO SILVA - PE026459
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS - ENERGIA
ELÉTRICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
EMBARGANTE : COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO (NEOENERGIA
PERNAMBUCO)
Documento eletrônico VDA55147071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:41:46
Código de Controle do Documento: 52d3988d-3d5c-4c4c-a91b-b4b374eb39ab

ADVOGADOS
: WALTER GIUSEPPE ALCANTARA MANZI - PE012706
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - PE022265
FELIPE VALENTIM DA SILVA - PE031671
GEORGE JOSÉ NASCIMENTO DE SOUZA - PE027317
MARIA ALICE DE SOUSA - PE052973
EMBARGADO : MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
ADVOGADO
: RODRIGO JOSÉ ARAGÃO SILVA - PE026459
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:41:46
Código de Controle do Documento: 52d3988d-3d5c-4c4c-a91b-b4b374eb39ab